Tribunal: CARF
Processo: 10508.001215/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2004, 09/09/2004, 09/10/2004, 19/10/2004
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185
MULTA ADUANEIRA PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES DE EMBARQUE.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea "b" do inciso II do art. 106 do CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria no prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, em face da nova redação dada a este dispositivo pela IN SRF n° 510, de 2005.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.001215/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.598 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARINAV AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2004, 09/09/2004, 09/10/2004, 19/10/2004
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185
MULTA
ADUANEIRA
PRAZO
PARA
PRESTAR
AS
INFORMAÇÕES DE EMBARQUE.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea "b" do inciso II do
art. 106 do CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao
embarque da mercadoria no prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28, de
1994, em face da nova redação dada a este dispositivo pela IN SRF n°
510, de 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.001215/2008-56
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.598 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001215/2008-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
A autuação contém a exigência de multa pelo fato da autuada ter deixado
de prestar informação sobre carga exportada, no prazo estabelecido pela
Receita Federal do Brasil, conforme determina a alínea “e” do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
regulamentada pelo artigo 37 da Instrução Normativa no 28, de 27 de
abril de 1994.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 3 à 7, a Autoridade
Fiscal afirmou que:
1) A impugnante, no ano de 2004, formalizou o registro de dados
pertinentes ao embarque de mercadorias após o prazo de 07 (sete)
dias, contados da data da realização do embarque;
2) As informações foram obtidas através do Sistema SISCOMEX
EXPORTAÇÃO, no qual foram identificados 16 (dezesseis)
embarques relacionados a 4 (quatro) navios;
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada navio, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Cientificado do auto de infração, em 26/12/2008 (fl. 47), a contribuinte
protocolizou impugnação tempestivamente, em 23/01/2009, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento (fls. 28 à 33).
A impugnante alegou que:
1) Existe a ilegitimidade passiva da Autuada para responder aos
termos do presente auto de infração, pois, conforme o seu Contrato
Social, atua apenas como Agência Marítima, não se caracterizando
como transportadora e não emitindo qualquer documento
necessário ao registro de embarque;
2) Os fatos declinados no auto de infração tratam de atividades
relacionadas ao ano de 2004, período em que a IN SRFB no 28/94
não fixava expressamente o prazo para prestar a referida
informação;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.598 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001215/2008-56

3) A referida Instrução Normativa, em seu Artigo 37 estabelecia
apenas
que
as
informações
deveriam
ser
prestadas
IMEDIATAMENTE após o embarque;
4) Como a norma não era rígida, não contendo determinação
expressa sobre prazos, cada aduana fixava os prazos dentro de sua
área de abrangência. De modo geral, o entendimento seguido pela
maioria das Aduanas era de que o prazo deveria ser de DEZ dias;
5) Estabeleceu-se então, pelo costume, o prazo regular de DEZ
dias. Admitindo-se, em situações excepcionais, até mesmo prazos
de VINTE ou mais dias;
6) Aplicar o prazo de 7 (sete) dias, estabelecido pela IN SRF no
510, de 14 de fevereiro de 2005, ofenderia os princípios da
irretroatividade, anterioridade e da legalidade;
7) As cargas envolvidas eram de algodão as quais só podem ser
pesadas após todo o carregamento ter sido efetuado. Uma vez que a
DDE deve ser preenchida com o peso da carga, a mesma só poderia
ser concluída após a realização de todo o carregamento;
8) A Agencia não tem nenhum controle sobre a emissão da DDE,
logo deveria prevalecer a contagem considerando essa data;
9) Relativamente ao navio SluisGracht, a conclusão da DDE foi em
02/09/2004 e o registro de embarque foi em 09/09/2004 – 07 (sete)
dias, após a DDE, portanto dentro do prazo costumeiro;
10) Relativamente ao navio Saloma, o embarque foi em
06/10/2004, a conclusão da DDE foi em 15/10/2004 e o registro de
embarque foi em 19/10/2004 – 04 (quatro) dias, após a conclusão
da DDE, portanto dentro do prazo costumeiro;
11) Relativamente ao navio Thor Sea 095, os embarques foram em
28/12/2003, a conclusão da DDE foi em 22/12/2003 e o registro de
embarque foi em 07/01/2004 – 10 (dez) dias, após a conclusão da
DDE, portanto dentro do prazo costumeiro;
12) Relativamente ao navio Lykes Sprinter, foram 11 embarques:
a) 03 com embarques em 01/10/2004, a conclusão das DDE
em 28/09/2004 e o registro de embarque em 09/10/2004 –
08 (oito) dias, após, portanto dentro do prazo costumeiro;
b) 04 com embarques em 01/10/2004, a conclusão das DDE
em 29/09/2004 e o registro de embarque em 09/10/2004 –
08 (oito) dias, após, portanto dentro do prazo costumeiro;
c) 04 com embarques em 01/10/2004, a conclusão das DDE
em 01/10/2004 e o registro de embarque em 09/10/2004 -
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.598 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001215/2008-56

08 (oito) dias após - sendo apenas um deles, registrado em
21/10/2004 - 20 (vinte) dias após – único caso que haveria
eventual descumprimento do prazo costumeiro de 10 (dez)
dias.
Por fim, a peticionaria requereu que seja acolhido o recurso e cancelado o
crédito tributário em virtude da ilegitimidade passiva e impossibilidade
de retroação da IN SRF 510/2005.
Este é o relatório.
A DRJ Curitiba, em sessão realizada em 31/05/2017, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte maneira:
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA NELE
TRANSPORTADA.
O registro dos dados pertinentes ao embarque de mercadoria destinada à
exportação deverá ser efetuado em até 7 (sete) dias da data da realização do
embarque, sob pena de sujeitar-se o infrator à multa prevista pelo art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
REGISTRO
NO
SISCOMEX
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
TRANSPORTADOR. PRAZO. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI.
O prazo para registro dos dados de embarque no Siscomex pelo transportador é
de 7 dias, contados da data do efetivo embarque, para a via de transporte
marítima. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O contribuinte, tendo tomado ciência desta decisão em 08/06/2017, apresentou em
06/07/2017 o recurso voluntário de fls. 100/129, por meio do qual sustenta (i) a ilegitimidade
passiva da agência marítima; (ii) que os fatos narrados no auto de infração tratam de atividades
relacionadas ao ano de 2004, período em que a IN SRFB no 28/94 não fixava expressamente o
prazo para prestar a referida informação; (iii) a irretroatividade da IN SRF no 510/2005 para fins
de fixação do prazo de 7 dias para o registro; (iv) apenas um dos embarques violou o prazo
costumeiro de 10 dias, sendo que nenhum violou a legislação tributária, que não fixava praz
específico até então.
Ao fim, requer reforma da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.598 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001215/2008-56

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
fixados em lei, razão pela qual é conhecido.
De plano, não acolho as alegações concernentes à ilegitimidade passiva, que
conflitam com o entendimento estabilizado no enunciado no 185 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Ainda de acordo com a Recorrente, os fatos narrados no auto de infração tratam
de atividades relacionadas ao ano de 2004, período em que a IN SRFB no 28/94 não fixava
expressamente o prazo para prestar a referida informação, já que o artigo 37 da norma em
comento utilizava-se da expressão “imediatamente após realizado o embarque da mercadoria”, o
que teria caráter demasiadamente subjetivo, consistindo em norma desprovida de conteúdo
objetivamente aproveitável.
Assim, na ausência de prazo objetivo fixado na legislação, não seria possível
admitir a retroatividade benéfica da IN SRF no 510/2005, que deu nova redação ao dispositivo,
fixando prazo objetivo de 7 dias após o embarque para o registro, no caso de embarque
marítimo. De todo modo, acaso deva aplicar-se um prazo para registro das informações durante o
período em questão, entende a Recorrente pela utilização do costumeiro prazo de 10 dias,
amplamente utilizado à época, excedido por apenas um dos embarques coligidos no auto de
infração.
Quanto aos pontos suscitados, penso que não assista razão à Recorrente.
Conforme bem aduzido pela decisão Recorrida, em que pese a redação original do
artigo 37 da IN SRF no 28/1994 utilizar-se da expressão “imediatamente após realizado o
embarque”, a NOTÍCIA SISCOMEX no 105, de 27 de julho de 1994, dava contorno ao termo
para que a expressão fosse interpretada com um prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
27/07/1994 0105 INFORMAÇÃO DE DADOS DE EMBARQUE NO
SISCOMEX
(...)
2)
POR
OPORTUNO,
ESCLARECEMOS
QUE
O
TERMO
IMEDIATAMENTE, CONTIDO NO ART 37 DA IN 28/94, DEVE SER
INTERPRETADO COMO “EM ATÉ 24 HORAS DA DATA DO EFETIVO
EMBARQUE DA MERCADORIA, O TRANSPORTADOR REGISTRARA
OS DADOS PERTINENTES NO SISCOMEX, COM BASE NOS
DOCUMENTOS POR ELE EMITIDOS”. SALIENTAMOS O DISPOSTO NO
ART. 44 DA REFERIDA IN, OU, SEJA, A PREVISAO LEGAL PARA
AUTUAÇÃO DO TRANSPORTADOR NO CASO DE DESCUMPRIMENTO
DO PREVISTO NO ARTIGO ACIMA REFERENCIADO.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.598 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001215/2008-56

Note-se que o artigo 44 da IN SRF 28/1994, mencionado na referida notícia,
expressamente tipifica a conduta de omissão de registro dos dados de embarque no SISCOMEX
pelo transportador como embaraço à atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao
pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966.
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e §
3o do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no
art. 107 do Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751,
de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo
cabíveis.
Na sequência, aludido prazo fora alargado para 7 dias pela NOTÍCIA SISCOMEX
no 2, de 7 de janeiro de 2005, posteriormente corroborada pela IN SRF no 510/2005, que deu
nova redação ao artigo 37 da IN SRF 28/1994, verbis:
NOTÍCIA SISCOMEX no 2, de 7 de janeiro de 2005
07/01/2005 0002 ASSUNTO: PRAZO PARA. INFORMAÇÃO DOS DADOS
DE
EMBARQUE
NA EXPORTAÇÃO.
0 PRAZO PARA 0
TRANSPORTADOR REGISTRAR OS DADOS DE EMBARQUE DA
MERCADORIA NO SISCOMEX DEFINIDO NO ART. 37 DA IN
28/94, SERÁ DE 7 DIAS DA DATA DO EFETIVO EMBARQUE DA
MERCADORIA, QUANDO A VIA FOR MARÍTIMA. TORNA-SE SEM
EFEITO 0 ITEM 2 - DA NOTÍCIA SISCOMEX EXPORTAÇÃO 105/94.
---
IN SRF 28/1994
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Veja-se, portanto, que não procede a alegação de que durante o período em
questão não havia a fixação de prazo na legislação, de maneira a concluir pela impossibilidade
de se imputar o cometimento da infração ao sujeito passivo ou pela necessidade de se utilizar de
prazo de 10 dias – cuja longa extensão nada se amolda ao conteúdo semântico do vocábulo
“imediatamente” - supostamente fixado em costumes, como requer a Recorrente.
É de se reconhecer, por outro lado, a possibilidade de retroação benéfica do prazo
de 7 dias fixado pela IN SRF no 510/2005, por aplicação da regra prevista na alínea "b" do inciso
II do art. 106 do CTN, conforme, inclusive, concluiu a Coordenação Geral de Tributação da
RFB, quando da edição da SCI no 8, de 14/02/2008. Tal possibilidade, no entanto, não permite a
exclusão das multas lavradas na hipótese, porquanto, conforme quadro abaixo extraído do auto
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.598 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001215/2008-56

de infração, as informações foram registradas entre 8 e 20 dias do embarque, excedendo em
qualquer hipótese o prazo de 7 dias previsto no artigo 37 da IN SRF 28/1994.

Isto posto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 138
DF CARF MF
Original